Tribunal: CARF
Processo: 16327.909923/2011-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: TATIANA JOSEFOVICZ BELISARIO
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16327.909923/2011-47
ACÓRDÃO
9303-016.018 – CSRF/3a TURMA
SESSÃO DE
8 de outubro de 2024
RECURSO
ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
RECORRENTE
BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: 14/11/2000
SEGURADORAS.
ATIVIDADES
TÍPICAS.
CONCEITO
DE
RECEITA
E
FATURAMENTO.
São devidas a contribuição ao PIS e a COFINS pelas empresas seguradoras e
resseguradoras sobre as receitas decorrentes das aplicações financeiras
compulsórias de valores de reservas técnicas, fundos e/ou garantia de
provisões técnicas, uma vez que tais valores resultam das operações
desenvolvidas no desempenho da atividade econômica destas empresas e
integram o seu faturamento.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial interposto pelo Contribuinte, e, no mérito, por voto de qualidade, em negar-lhe
provimento, vencidos os Conselheiros Tatiana Josefovicz Belisario (relatora), Semiramis de Oliveira
Duro, Alexandre Freitas Costa e Denise Madalena Green, que votaram pelo provimento. Não
votou o Conselheiro Dionísio Carvallhedo Barbosa, por já ter sido coletado o voto do Conselheiro
Gilson Macedo Rosenburg Filho em 15/08/2024. Designado para redigir o voto vencedor o
conselheiro Regis Xavier Holanda.

Assinado Digitalmente
Tatiana Josefovicz Belisário – Relatora

Fl. 353
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.018 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 16327.909923/2011-47
2
Assinado Digitalmente
Régis Xavier Holanda – Presidente e Redator designado

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Rosaldo Trevisan, Semiramis de
Oliveira Duro, Vinícius Guimaraes, Tatiana Josefovicz Belisário, Gilson Macedo Rosenburg Filho,
Alexandre Freitas Costa, Denise Madalena Green, Régis Xavier Holanda (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Especial interposto pelo contribuinte em face do acórdão no
3402-009.924, de 22 de setembro de 2022, assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Data do fato gerador: 14/11/2000
ATOS ANTERIORES AO INÍCIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PRINCÍPIO
INQUISITÓRIO. AUSÊNCIA DE NULIDADE.
O procedimento fiscal que culmina no despacho decisório a respeito de pedido de
ressarcimento/restituição é governado pelo princípio inquisitório. O direito à
ampla defesa e ao contraditório somente se instalam e são exercíveis no processo
administrativo (governado pelo Decreto 70.235/72 e pela Lei n. 9.784/99), que se
inicia com a pretensão resistida (contencioso).
SEGURADORAS. ATIVIDADES TÍPICAS. CONCEITO DE RECEITA E FATURAMENTO.
São devidas a contribuição ao PIS e a COFINS pelas empresas seguradoras e
resseguradoras sobre as receitas decorrentes das aplicações financeiras
compulsórias de valores de reservas técnicas, fundos e/ou garantia de provisões
técnicas, uma vez que tais valores resultam das operações desenvolvidas no
desempenho da atividade econômica destas empresas e integram o seu
faturamento.
Na origem o feito compreendeu Despacho Decisório que indeferiu pedido de
restituição de PIS que, de acordo com o contribuinte, foram recolhidos indevidamente sobre
parcela da receita que não compunham o seu faturamento (art. 3o da Leis no 9.718/98).
A DRJ entendeu que a parcela sobre a qual incidiu a contribuição ao PIS compunha
o faturamento da empresa como receita operacional, afirmando, ainda, que “no pedido de
repetição de indébito é do contribuinte o ônus de demonstrar de forma cabal e específica seu
direito creditório por meio da apresentação de documentação fiscal e contábil comprobatória”.
A discussão trazida ao CARF por meio de Recurso Voluntário foi assim concluída:
Fl. 354
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.018 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 16327.909923/2011-47
3
Acordam os membros do Colegiado, em dar parcial provimento ao Recurso
Voluntário, da seguinte forma: (i) por maioria de votos, para dar provimento ao
recurso, reconhecendo o crédito passível de restituição, decorrente de
pagamentos indevidos a título da Contribuição sobre as receitas de aluguel
(receitas de imóveis de renda). Vencidos os Conselheiros Lázaro Antonio Souza
Soares e Pedro Sousa Bispo; (ii) pelo voto de qualidade, para negar provimento
ao recurso quanto ao crédito passível de restituição, decorrente de pagamentos
indevidos a título da Contribuição sobre receitas financeiras. Vencidos os
Conselheiros Cynthia Elena de Campos, Muller Nonato Cavalcanti Silva (Suplente
convocado) e Thais De Laurentiis Galkowicz.
De acordo com o que restou consignado no voto vencedor, a decisão abrangeu “os
rendimentos auferidos nas aplicações financeiras destinadas à garantia de provisões técnicas”,
tidas como “decorrentes de atividades típicas das seguradoras” que, segundo jurisprudência do
STJ e dos Tribunais Regionais Federais, comporiam a base de cálculo da contribuição dessas
entidades.
Em face do decidido, foi interposto Recurso Especial pelo Contribuinte requerendo
a reforma do julgado face aos acórdãos paradigma o 3301-005.183, de 26/09/2018, e 3401-
002.708, de 21/08/2014;
O Despacho de Admissibilidade admitiu o Recurso Especial por entender restar
caracterizada a similitude fática (incidência de contribuições sociais sobre receitas de empresas
seguradoras) e a divergência jurisprudencial.
A PGFN, em Contrarrazões, postulou pela manutenção do acórdão recorrido, sem
se insurgir quanto à admissibilidade.
Os autos viram à esta 3a Turma da CSRF e foram a mim distribuídos por sorteio.
É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheira Tatiana Josefovicz Belisário, Relatora.

I.
Admissibilidade
A questão relativa à admissibilidade foi bem analisada em Despacho, não mercendo
reparos. A questão posta em sede recursal é exclusivamente de direito e foi “DADO SEGUIMENTO
ao Recurso Especial, interposto pelo sujeito passivo, para que seja rediscutida a matéria: Do
crédito passível de restituição, à empresa seguradora decorrente de pagamentos indevidos a título
da Contribuição do PIS sobre receitas financeiras, sendo que, tanto no acórdão recorrido, como
Fl. 355
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.018 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 16327.909923/2011-47
4
nos paradigmas, tratou-se de rendimento decorrente de aplicações financeiras compulsórias de
valores de reservas técnicas, fundos e/ou garantia de provisões técnicas.
Embora o acórdão recorrido tenha examinado “pagamentos indevidos a título da
Contribuição sobre as receitas de aluguel (receitas de imóveis de renda)”, tal matéria não foi
submetida à esfera resursal.

II.
Mérito
No mérito, entendo assistir razão ao contribuinte, coadunando, in totum, com as
razões expostas pela ilustre Conselheira Semíramis de Oliveira Duro, relatoria do Acórdão n. 3301-
005.183, de 26/09/2018, apontado como paradigma:

Tributação das receitas financeiras decorrentes das aplicações dos ativos
garantidores das provisões técnicas O IRB Brasil Resseguros S/A é uma sociedade
anônima de economia mista, cujo objetivo é efetuar operação de resseguro,
regular o cosseguro, o resseguro e a retrocessão e promover o desenvolvimento
das operações de seguros no País. Criado pelo Decreto-Lei no 73, de 21 de
novembro de 1966 (dispõe sobre o Sistema Nacional de Seguros Privados, regula
as operações de seguros e resseguros e dá outras providências), no art. 41 e
seguintes.
De acordo com seu Estatuto, seu objeto social volta-se a:

A atividade desempenhada pelas seguradoras volta-se a estimar, mediante
cálculos atuariais, a probabilidade da ocorrência de certo evento, normalmente
de consequências danosas. Cabe à seguradora a cobertura dos riscos mediante o
pagamento do prêmio.
O art. 73 do Decreto-Lei no 73/66 veda às sociedades seguradoras a exploração
de qualquer outro ramo de atividade, além dos seguros, ao dispor: “Art 73. As
Sociedades Seguradoras não poderão explorar qualquer outro ramo de comércio
ou indústria.” Por sua vez, o resseguro é regulado pela Lei Complementar no
126/2007, cujo art. 5o prescreve que se aplica aos resseguradores locais,
observadas as peculiaridades técnicas, contratuais, operacionais e de risco da
Fl. 356
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.018 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 16327.909923/2011-47
5
atividade e as disposições do órgão regulador de seguros, o Decreto-Lei no 73/66
e as demais leis aplicáveis às sociedades seguradoras.
O IRB inclui-se dentre as entidades relacionadas no art. 22 § 1o da Lei n°
8.212/1991, as quais apuram as contribuições para o PIS e a COFINS no regime
cumulativo:
Art. 22 § 1. No caso de bancos comerciais, bancos de investimentos,
bancos de desenvolvimento, caixas econômicas, sociedades de crédito,
financiamento e investimento, sociedades de crédito imobiliário,
sociedades corretoras, distribuidoras de títulos e valores mobiliários,
empresas de arrendamento mercantil, cooperativas de crédito, empresas
de seguros privados e de capitalização, agentes autônomos de seguros
privados e de crédito e entidades de previdência privada abertas e
fechadas, além das contribuições referidas neste artigo e no art. 23, é
devida a contribuição adicional de dois vírgula cinco por cento sobre a base
de cálculo definida nos incisos I e III deste artigo.
O Decreto-Lei no 73/66 prescreve, nos art. 28, 29 e 84, que é obrigatório o
investimento do capital para a formação das reservas obrigatórias, compostas de
reservas técnicas, fundos especiais e provisões, nesses termos:
Art 1o Tôdas as operações de seguros privados realizados no País ficarão
subordinadas às disposições do presente Decreto-lei.
Art 2o O contrôle do Estado se exercerá pelos órgãos instituídos neste
Decreto-lei, no interêsse dos segurados e beneficiários dos contratos de
seguro.
Art 3o Consideram-se operações de seguros privados os seguros de coisas,
pessoas, bens, responsabilidades, obrigações, direitos e garantias.
Parágrafo único. Ficam excluídos das disposições dêste Decreto-lei os
seguros do âmbito da Previdência Social, regidos pela legislação especial
pertinente.
[...]
Art 28. A partir da vigência dêste Decreto-Lei, a aplicação das reservas
técnicas das Sociedades Seguradoras será feita conforme as diretrizes do
Conselho Monetário Nacional.
Art 29. Os investimentos compulsórios das Sociedades Seguradoras
obedecerão a critérios que garantam remuneração adequada, segurança e
liquidez.
Art 84. Para garantia de tôdas as suas obrigações, as Sociedades
Seguradoras constituirão reservas técnicas, fundos especiais e provisões, de
conformidade com os critérios fixados pelo CNSP, além das reservas e
fundos determinados em leis especiais.
Fl. 357
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.018 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 16327.909923/2011-47
6
Art 85. Os bens garantidores das reservas técnicas, fundos e previsões serão
registrados na SUSEP e não poderão ser alienados, prometidos alienar ou
de qualquer forma gravados em sua previa e expressa autorização, sendo
nulas de pleno direito, as alienações realizadas ou os gravames constituídos
com violação dêste artigo. Parágrafo único. Quando a garantia recair em
bem imóvel, será obrigatoriamente inscrita no competente Cartório do
Registro Geral de Imóveis, mediante simples requerimento firmado pela
Sociedade Seguradora e pela SUSEP.
Art. 86. Os segurados e beneficiários que sejam credores por indenização
ajustada ou por ajustar têm privilégio especial sobre reservas técnicas,
fundos especiais ou provisões garantidoras das operações de seguro, de
resseguro e de retrocessão.
Parágrafo único. Após o pagamento aos segurados e beneficiários
mencionados no caput deste artigo, o privilégio citado será conferido,
relativamente aos fundos especiais, reservas técnicas ou provisões
garantidoras das operações de resseguro e de retrocessão, às sociedades
seguradoras e, posteriormente, aos resseguradores. Art 87. As Sociedades
Seguradoras não poderão distribuir lucros ou quaisquer fundos
correspondentes às reservas patrimoniais, desde que essa distribuição
possa prejudicar o investimento obrigatório do capital e reserva, de
conformidade com os critérios estabelecidos neste Decreto-lei.
Art. 88. As sociedades seguradoras e os resseguradores obedecerão às
normas e instruções dos órgãos regulador e fiscalizador de seguros sobre
operações de seguro, co-seguro, resseguro e retrocessão, bem como lhes
fornecerão dados e informações atinentes a quaisquer aspectos de suas
atividades.
Assim, o Decreto-Lei no 73/66, ao dispor sobre as peculiaridades da atividade de
seguros e resseguros, regulando-a, obriga as seguradoras a constituírem reservas
técnicas, fundos especiais e provisões técnicas, como garantias das operações de
seguro. A constituição dessas reservas ou provisões é feita por destinação de bens
registrados na SUSEP, que não podem ser alienados ou onerados sem autorização.
As reservas ou provisões destinam-se a investimento em ativos garantidores,
como forma de proteção e resguardo do cumprimento das obrigações assumidas
pela seguradora em relação aos segurados.
Tendo em vista que o investimento em ativos garantidores decorre de imposição
legal, as receitas financeiras auferidas pelo IRB foram considerados pela
autoridade fiscal como receita operacional, e, por conseguinte, sujeitas à
incidência de PIS e COFINS. Dito de outra forma, para a fiscalização, no caso das
seguradoras, as receitas financeiras decorrentes dos investimentos legalmente
compulsórios estariam abrangidas no conceito de faturamento.
Fl. 358
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.018 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 16327.909923/2011-47
7
Dessa forma, a fiscalização defende que as receitas financeiras do IRB são receitas
típicas. Já para a Recorrente, seriam atípicas.
Observe-se o conceito de receita ou faturamento estampado pela fiscalização:
A partir da análise efetuada nos demonstrativos de apuração de PIS e COFINS,
com auxílio dos balancetes mensais apresentados, verifica-se que o contribuinte
deixou de incluir na apuração da base de cálculo das contribuições os
rendimentos financeiros oriundos dos ativos garantidores das provisões técnicas,
tendo em vista que, de acordo com entendimento desta Fiscalização, baseado no
PARECER SUSEP/DECOM/GEACO/ DIMES/ No 32/09, de 23 de julho de 2009, (fls.
488 a 490), as receitas financeiras oriundas de investimentos compulsórios
(relativas aos ativos garantidores das provisões técnicas), no caso das sociedades
que operam com seguros, integram o seu faturamento, sendo, com isso, o
resultado direto de sua atividade principal. Portanto, são receitas operacionais,
pois advém de sua atividade-fim, devendo, desta forma, compor a base de cálculo
do PIS e da COFINS.
Todavia, não se trata de ampliação do conceito de faturamento ou tributação de
receitas que não correspondam à receita bruta. Trata-se aqui de receita advinda
de investimentos que são operações inerentes às atividades das sociedades
seguradoras, partes constituintes de seu objeto social, conforme fica claro na
Solução de Consulta no 91 – SRRF08/Disit, de 02 de abril de 2012 (...)
A autoridade fiscal incluiu os valores apresentados pelo contribuinte relativos aos
rendimentos financeiros sobre os ativos garantidores das provisões técnicas na
base de cálculo do PIS e da COFINS.
As receitas financeiras autuadas foram: LFT - Letras Financeiras do Tesouro;
FUNDOS - Ações 22; FUNDOS - Extra 22 e FUNDOS - Safe, cf. e-fls. 466 e 566.
Não comungo com o entendimento da fiscalização, o fato de as receitas
financeiras estarem relacionadas a investimentos legalmente obrigatórios, não faz
com que sejam receitas típicas. As receitas auferidas pela Recorrente (e autuadas)
decorreram de aplicações compulsórias, previstas em lei, não se pode transformá-
las em atividade empresarial típica.
Verificou-se, através de análise contábil no procedimento fiscal, a existência de
formação de reserva técnica, fundos especiais e provisões que visam tão somente
assegurar a boa prática de seu único objeto social, qual seja, a contratação de
seguros.
A seguradora não desenvolve e não pode desenvolver outra atividade por
determinação legal, portanto, não opera carteira de empréstimo ou
financiamento e nem efetua operações próprias de créditos.
Sobre a composição da base de cálculo do PIS e da COFINS, é certo que o STF já
fixou entendimento de que, para fins de definição da base de cálculo,
“faturamento” e “receita bruta” são termos sinônimos e consistem na totalidade
Fl. 359
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.018 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 16327.909923/2011-47
8
das receitas auferidas com a venda de mercadorias, de serviços ou de
mercadorias e serviços, ou seja, é a soma das receitas oriundas do exercício das
atividades operacionais.
Assim, entende-se por “faturamento” e “receita bruta”, para fins de identificação
da base de cálculo do PIS e COFINS, o somatório das receitas oriundas da
atividade operacional da pessoa jurídica, qual seja, aquelas decorrentes da prática
das operações típicas previstas no seu objeto social, em respeito aos princípios da
isonomia e da capacidade contributiva.
A partir das decisões do STF, o Parecer PGFN/CAT no 2.773/2007 abordou o
conceito de serviços para as instituições financeiras e seguradoras, concluindo
pela incidência de PIS e COFINS sobre as receitas oriundas do recebimento de
prêmios. Transcreve-se o excerto:
9. Com efeito o enquadramento da atividade de bancos e de seguros no
setor terciário da economia (serviços) é contemplado no Acordo Geral
sobre Comércio de Serviços (GATS), firma do durante a rodada de
negociações multilaterais promovidas no âmbito de Acordo Geral sobre
Tarifas e Comércio 1994 (GATT 1994) – Rodada Uruguai, promulgada pelo
Decreto no 1.355, de 30 de dezembro de 1994.
[...]
32. Dessa forma, fica claro que a atividade bancária é constituída por
serviços que são disponibilizados aos clientes, dentre os quais se inclui a
intermediação financeira.
Efetivamente, o ponto fundamental do presente trabalho é possuir a clara
avaliação do que se pode considerar serviço para fins tributários. Assim, o
conceito de serviço, deve ser considerado sob o “contexto sistemático da
Constituição”, que “leva à conclusão de que o conceito constitucional de
serviço não coincide com o emergente da acepção comum, ordinária, desse
vocábulo”. Foi Alfredo Augusto Becker – apoiado em Pontes de Miranda –
quem melhor mostrou que a norma jurídica como que “deturpa” ou
“deforma” os fatos, do mundo, ao erigi-los em fatos jurídicos”. Ainda,
segundo Aires Barreto, “serviço tributável é o desempenho de atividade
economicamente apreciável, produtiva de utilidade para outrem, porém
sem subordinação, sob regime de direito privado, com fito de
remuneração”.
[...]
45. Especificamente sobre as seguradoras a fundamentação é a mesma,
elas foram incluídas como “serviços de seguro” na alínea “a” do item 5 do
anexo do GATS, que ao contemplar as definições adotadas naquele Tratado,
afirma que “os serviços financeiros incluem os serviços de seguros e os
relacionados com seguros”, passando nos subseqüentes subitens “i” a “iv” a
discriminá-los.
Fl. 360
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.018 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 16327.909923/2011-47
9
[...]
52. Relativamente às seguradoras, o item 10.101 da lista de serviços anexa
à Lei Complementar no 116, de 1993, como antes já constava no item 45 da
lista de serviços anexa à Lei Complementar no 56, de 1987, contempla como
tal o “agenciamento, corretagem ou intermediação de seguros”, não
vigorante, para este tema sequer a não incidência ex lege dos serviços
financeiros, como ocorre com relação às instituições financeiras.
[...]
66. Em face dos argumentos acima expendidos, conclui-se que:
[...]
f) no caso da COFINS o conceito de receita bruta é o contido no art. 2o da LC
no 70, de 1991, isto é, as receitas advindas da venda de mercadorias e da
prestação de serviços; g) no caso do PIS o conceito de receita bruta é o
contido no art. 1o da Lei no 9.701, de 1998; h) serviços para as instituições
financeiras abarcam as receitas advindas da cobrança de tarifas (serviços
bancários) e das operações bancárias (intermediação financeira); i) serviços
para as seguradoras abarcam as receitas advindas do recebimento dos
prêmios;
(...)
66. Têm-se, então, que a natureza das receitas decorrentes das atividades
do setor financeiro e de seguros pode ser classificada como serviços para
fins tributários, estando sujeita à incidência das contribuições em causa, na
forma dos arts. 2o, 3o, caput e nos §§5o e 6o do mesmo artigo, exceto no
que diz respeito ao ‘plus’ contido no §1o do art. 3o da Lei no 9.718, de 1998,
considerado inconstitucional por meio do Recurso Extraordinário
357.9509/RS e dos demais recursos que foram julgados na mesma
assentada.
Então, as receitas financeiras não compõem a base de cálculo do PIS e da COFINS,
desde que não incluídas no objeto social da pessoa jurídica. Ressalte-se que o
objeto social da seguradora não contempla a intermediação financeira, nos
termos da Lei no 4.595/64:
Lei no 4.595/64 Art. 17. Consideram-se instituições financeiras, para os
efeitos da legislação em vigor, as pessoas jurídicas públicas ou privadas, que
tenham como atividade principal ou acessória a coleta, intermediação ou
aplicação de recursos financeiros próprios ou de terceiros, em moeda
nacional ou estrangeira, e a custódia de valor de propriedade de terceiros.
Já tive a oportunidade de expressar o posicionamento de que, no caso das
instituições financeiras, as receitas financeiras compõem sim o faturamento, pois
são receitas inerentes à atividade de intermediação ou aplicação de recursos de
Fl. 361
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.018 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 16327.909923/2011-47
10
terceiros, estando, nesses casos, sujeitas à incidência das contribuições, p.ex.
acórdãos n° 3301-002.884 e 3301-002.885.
Assim, indubitavelmente, são os prêmios de seguros que constituem receita bruta
típica de uma empresa de seguros, pois decorrem do exercício de seu objeto
social.
Inclusive, a Recorrente obteve provimento jurisdicional favorável nos autos da
Ação Ordinária n° 2006.51.01.010496-3, que lhe assegurou o recolhimento de PIS
e COFINS incidentes sobre seu faturamento, este entendido como a receita bruta
oriunda do desenvolvimento de suas atividades empresariais. A incidência dessas
contribuições sobre as receitas não-operacionais, portanto, é indevida, ensejando
a compensação dos valores que eventualmente tenham sido recolhidos a esse
título. Transcreve-se a ementa:
PIS E COFINS. PRESCRIÇÃO. LC 118/2005. ART. 3o, §1o, DA LEI No 9.718/98.
INCONSTITUCIONALIDADE. PESSOA JURÍDICA ENQUADRADA NO REGIME DE
NÃO -CUMULATIVIDADE. COMPENSAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. TAXA
SELIC. 1. Quanto à aplicação do prazo prescricional previsto na Lei
Complementar no 118/2005, o Superior Tribunal de Justiça assim se
manifestou: “Assim, na hipótese em exame, com o advento da LC 118/05, a
prescrição, do ponto de vista prático, deve ser contada da seguinte forma:
relativamente aos pagamentos efetuados a partir da sua vigência (que
ocorreu em 09.06.05), o prazo para a ação de repetição do indébito é de
cinco a contar da data do pagamento; e relativamente aos pagamentos
anteriores, a prescrição obedece ao regime previsto no sistema anterior,
limitada, porém, ao prazo máximo de cinco anos a contar da vigência da lei
nova” (AI nos EREsp 644736/PE, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI,
CORTE ESPECIAL, julgado em 06.06.2007, DJ 27.08.2007 p. 170). 2. O § 1o
do art. 3o da lei no 9718/98, que alterou a base de cálculo da COFINS e do
PIS, foi declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. 3. A
empresa autora deve recolher o PIS e a Cofins incidentes sobre seu
faturamento, este entendido como a receita bruta oriunda do
desenvolvimento de suas atividades empresariais. Apenas a eventual
incidência dessas contribuições sobre receitas não-operacionais é que será
indevida, ensejando a compensação dos valores que eventualmente
tenham sido recolhidos a esse título. 4. A correção do indébito observará a
disposição da Lei no 9.250/95, que criou a Taxa SELIC, excluindo-se qualquer
índice de correção monetária ou juros de mora (art. 39, § 4o, da Lei no
9.250/95). 5. Remessa necessária e apelação da parte autora parcialmente
providas. Apelação da União Federal improvida.
Diante da declaração de inconstitucionalidade do §1o do art. 3o da Lei no
9.718/1998 pelo STF, a RFB, na Nota Técnica Cosit no 21, de 28 de agosto de 2006,
assentou o entendimento de que as receitas oriundas das atividades empresariais
que devem compor a base de cálculo das contribuições das seguradoras, são as
Fl. 362
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.018 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 16327.909923/2011-47
11
receitas vinculadas à carteira de seguros e da carteira de previdência privada
complementar, especialmente os prêmios diretos. Eis o teor da Nota:
6.2. No caso de instituições regulamentadas pela Superintendência de
Seguros Privados, não devem ser consideradas as receitas referentes às
aplicações financeiras de recursos próprios.
No sentido aqui consignado de que as receitas financeiras decorrentes de
investimentos obrigatórios não compõem a base de cálculo das contribuições das
empresas de seguros e resseguros, cito julgado do CARF sobre essa específica
temática:
Acórdão
n°
3401-002.708
SEGURADORAS.
RECEITAS
FINANCEIRAS
E
PATRIMONIAIS. COFINS. NÃO INCIDÊNCIA.
As receitas componentes dos resultados financeiros, registradas no Grupo 36, do
plano de contas estabelecido pela Resolução CNSP no 86/2002 e consolidado pela
Circular SUSEP no 424/2011, e dos resultados patrimoniais, registradas no Grupo
37, não se qualificam como oriundas do exercício das atividades típicas do ramo
securitário, razão pela qual não se enquadram no conceito de faturamento.
E ainda, os seguintes acórdãos, cujos recursos foram do próprio IRB Brasil:
Acórdão n° 3302002.071 BASE DE CÁLCULO. RECEITA DE VARIAÇÃO CAMBIAL.
Não integra a base de cálculo da Cofins o valor da variação cambial ativa
contabilizada como receita financeira. Lei 9.718/98.
Acórdão n° 3302002.841 BASE DE CÁLCULO. SEGURADORAS. ALCANCE DA
EXPRESSÃO RECEITA BRUTA.
A base de cálculo do PIS/Pasep para as seguradoras corresponde à receita bruta
derivada exclusivamente das vendas de mercadorias, de mercadorias e serviços e
de serviços de qualquer natureza, entendida como a receita bruta operacional
auferida no mês proveniente do exercício de sua atividade-fim.
Em suma, não há que se diferenciar receitas financeiras de investimentos
obrigatórios das demais receitas financeiras, logo não devem compor a base de
cálculo do PIS e da COFINS.

Em aditamento ao bem fundamentado voto, apenas acrescento fato superveniente
à referida decisão, consistente na recente manifestação, pelo STF, pela afetação do tema à
Repercussão Geral no RE 1479774 (Tema 1309), para que se debata “a incidência do PIS e da
COFINS sobre as receitas oriundas de aplicações financeiras das reservas técnicas de empresas
segurados, tendo em conta a controvérsia sobre a natureza destas receitas”.

III.
Conclusão
Fl. 363
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.018 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 16327.909923/2011-47
12
Pelas razões expostas, voto por CONHECER e DAR PROVIMENTO ao Recurso
Especial do Contribuinte.
Assinado Digitalmente
Tatiana Josefovicz Belisário

VOTO VENCEDOR
Conselheiro Régis Xavier Holanda, redator designado

Das receitas financeiras decorrentes de aplicações dos ativos garantidores das
reservas técnicas.
A Constituição Federal de 1988, em capítulo destinado à Seguridade Social, traz a
seguinte disciplina:
Art. 195. A seguridade social será financiada por toda a sociedade, de forma direta
e indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e das seguintes
contribuições sociais:
I - do empregador, da empresa e da entidade a ela equiparada na forma da lei,
incidentes sobre:
a) a folha de salários e demais rendimentos do trabalho pagos ou creditados, a
qualquer título, à pessoa física que lhe preste serviço, mesmo sem vínculo
empregatício;
b) a receita ou o faturamento;
c) o lucro;
...

Nesse sentido, a Lei no 9.718, de 27 de novembro de1998, assim estabeleceu:
Art. 2° As contribuições para o PIS/PASEP e a COFINS, devidas pelas pessoas
jurídicas de direito privado, serão calculadas com base no seu faturamento,
observadas a legislação vigente e as alterações introduzidas por esta
Lei. [redação original]
Art. 3o O faturamento a que se refere o artigo anterior corresponde à receita
bruta da pessoa jurídica.
(...)
Fl. 364
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.018 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 16327.909923/2011-47
13
Nesse contexto normativo, a definição precisa de faturamento, com base em
jurisprudência assentada do Supremo Tribunal Federal, consiste na receita obtida em razão do
desenvolvimento das atividades que constituem o objeto social da empresa. Nesse sentido, como
bem colacionado no voto vencedor do acórdão recorrido, Recurso Extraordinário com Agravo no
1.270.374/RJ, Relator Min. Alexandre de Moraes, publicação em 21/08/2020; Recurso
Extraordinário no 867.694/CE, Relator Min. Dias Toffoli, publicação em 10/05/2017; Emb. Decl. no
Recurso Extraordinário com Agravo no 1.218.326/SP, Relator Min. Luiz Fux, publicação em
05/11/2019.
Tratando especificamente das sociedades seguradores, o Decreto-Lei no 73, de 21
de novembro de 1966, que dispõe sobre o Sistema Nacional de Seguros Privados e regula as
operações de seguros e resseguros, apresenta as seguintes disposições de interesse:
Art 36. Compete à SUSEP, na qualidade de executora da política traçada pelo
CNSP, como órgão fiscalizador da constituição, organização, funcionamento e
operações das Sociedades Seguradoras:
(...)
f) autorizar a movimentação e liberação dos bens e valores obrigatoriamente
inscritos em garantia das reservas técnicas e do capital vinculado;
(...)
Art 84. Para garantia de todas as suas obrigações, as Sociedades Seguradoras
constituirão reservas técnicas, fundos especiais e provisões, de conformidade com
os critérios fixados pelo CNSP, além das reservas e fundos determinados em leis
especiais.
Art. 85. Os bens garantidores das reservas técnicas, fundos e previsões serão
registrados na SUSEP e não poderão ser alienados, prometidos alienar ou de
qualquer forma gravados sem sua prévia e expressa autorização, sendo nulas de
pleno direito, as alienações realizadas ou os gravames constituídos com violação
deste artigo.
... [Negritei]
Assim, a aplicação financeira de valores para a manutenção de ativo garantidor não
é investimento discricionário, mas, pelo contrário, integra a própria atividade das seguradoras,
enquanto requisito do próprio exercício empresarial. Assim, o estabelecimento de reserva técnica
é atividade típica da seguradora (ou resseguradora), receita que se afigura de cunho operacional.
A manutenção de reservas técnicas ou provisões e, por consequência, seus
investimentos e rendimentos, inserem-se na sua atividade típica. É inegável que se trata de
obrigações legais inerentes ao objeto social, o que, por óbvio, integra suas operações e seu
faturamento. Se constitui obrigação manter provisões técnicas para operar, segundo as regras
desse mercado, fazem parte da atividade. Nesse sentido, Recurso Especial no 1.818.428 – SP,
Relatora Ministra Regina Helena Costa, publicação em 07/08/2019;
Fl. 365
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.018 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 16327.909923/2011-47
14
Em se tratando de seguradora, o faturamento compreende a totalidade das
atividades desenvolvidas tanto em torno do seu objeto social previsto no estatuto social
(operações de seguro/resseguro) quanto em torno daquele objeto legalmente tipificado,
abrangendo as operações financeiras atreladas às reservas técnicas obrigatórias.
Cumpre observar que as receitas financeiras provenientes de aplicações ou de
reservas técnicas, as quais visam a assegurar o pagamento dos sinistros, resultam de parte dos
prêmios captados de seus clientes e investidos no mercado financeiro, guardando, pois, relação
estrita com a atividade da recorrente e, por conseguinte, integrando o seu faturamento.
A efetivação e a administração dos investimentos legalmente compulsórios, para
garantia das obrigações assumidas, são operações empresariais compulsórias, integradas ao
negócio das sociedades seguradoras, constituindo, assim, atividade inserida em seu objeto social.
Para as seguradoras, a chamada receita financeira é, portanto, da essência de suas finalidades e
atividades como sociedades empresárias, compondo, deste modo, as receitas de suas atividades
típicas.
Com efeito, a obrigatoriedade de se aplicar recursos financeiros próprios em ativos
garantidores das reservas técnicas em renda fixa, renda variável e/ou em imóveis, é condição que,
se não observada, impede o regular exercício da atividade ordinária das entidades de seguros.
Nesse sentido, Tribunal Regional Federal da 4a Região, Apelação Cível no 5008231-
21.2020.4.04.7003/PR, Relator Juiz Federal Francisco Donizete Gomes, decisão em 30/04/2021;
Tribunal Regional Federal da 3a Região, 4a Turma, Apelação Cível no 5025659-07.2018.4.03.6100,
Relator Des. Fed. Marcelo Mesquita Saraiva, julgamento em 23/08/2021; Tribunal Regional
Federal da 2a Região, Apelação Cível no 0121217-50.2014.4.02.5101 (2014.51.01.121217-0),
Relator Des. Fed. Ferreira Neves, julgamento em 26/04/2021.
Ademais, a restrição à alienação, promessa de alienação e outras formas de
gravame dos bens garantidores das reservas técnicas, fundos e provisões, se limita na verdade à
mera exigência de prévia e expressa autorização da Superintendência de Seguros Privados –
SUSEP. Ademais, a seguradora/resseguradora tem certa margem de liberdade para administrar os
investimentos, desde que observadas as diretrizes do Conselho Monetário Nacional e os critérios
que garantam remuneração adequada, segurança e liquidez. De qualquer modo, o fato é que se
trata de restrição apenas parcial e temporária, uma vez que tais valores ou são utilizados na
indenização dos sinistros ocorridos, ou são liberados à seguradora/resseguradora após cumpridos
os prazos e regras pertinentes.
Assim sendo, os rendimentos auferidos nas aplicações financeiras destinadas à
garantia de provisões técnicas são decorrentes de atividades típicas das seguradoras e, portanto,
sujeitas à incidência da Contribuição ao PIS e da COFINS.
Por fim, oportuno o registro de que, em 28 de junho de 2024, o STF afetou o
presente tema à Repercussão Geral no RE 1479774 (Tema 1309 - Exigibilidade do PIS e da COFINS
Fl. 366
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.018 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 16327.909923/2011-47
15
sobre as receitas financeiras oriundas de aplicações financeiras das reservas técnicas de empresas
seguradoras), Relator Ministro Luiz Fux.

Da Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER e NEGAR provimento ao presente recurso
especial do contribuinte.
Assinado Digitalmente
Régis Xavier Holanda

Fl. 367
DF CARF MF
Original